Tribunal: TJMT
Processo: 1022656-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022656-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), RODOLIBERDADE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.045.381/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - CPF: 360.420.278-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO
– INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – PRAZO CONTADO DA SUA LEITURA – ENVIO DE E-MAILS PELA SECRETARIA – ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NÃO INFORMADOS PELA AGRAVANTE NOS AUTOS– INVIABILIDADE -

RECURSO PROVIDO.

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1o do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006).

Não é possível admitir as comunicações realizadas pela secretaria aos endereços eletrônicos não informados pela parte na lide, considerando válida apenas a intimação realizada pelo portal PJE nos termos dos artigos 246, caput e §1o, do CPC, e o art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022656-82.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, determinou à seguradora o pagamento da multa diária pelo descumprimento de outro
decisum.

A agravante alega que em se tratando de multa cominatória a intimação deve ser pessoal (Súmula 410 d0 STJ) e, no caso, ocorreu por e-mail.

Aduz que o
artigo 246 do código de ritos exige que o ato judicial que notifica a parte sobre a existência do processo, caso feito por meio eletrônico, deve ser feito por meio de endereço eletrônico indicado pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, nos termos de regulamento do Conselho Nacional de Justiça
.

Assegura que o endereço eletrônico para o qual foi direcionada a comunicação da ordem judicial, o qual indica em suas iniciais, é
mera caixa departamental genérica
, e não é conferido por pessoal capacitado para análise diária de recebimento de citações e intimações, o que torna muito grave qualquer reconhecimento de validade nesse sentido.

Diz que, ainda que assim não fosse, a determinação foi cumprida no prazo estipulado, ou seja, cinco dias após o recebimento da intimação.

Afirma que, além disso, conforme julgado no AI n. 1010636-59.2022.8.11.0000,
o pagamento do prêmio era requisito de exigibilidade da obrigação de reativar o contrato de seguro que foi imposta à Agravante e que, até tal cumprimento, a Agravada não havia apresentado qualquer prova de sua contraprestação, é de se ver que, nos dias considerados para a aplicação da multa, sequer havia, nos autos, as condições fático-jurídicas que impunham o cumprimento da liminar pretendida pela Agravada
.

Contraminuta apresentada (
id n. 153443171
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n.

155562170).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada obteve deferimento do processamento do seu pedido de Recuperação Judicial e na sequência postulou pedido liminar para o reestabelecimento do serviço de seguro contratado com a agravante, o que foi deferido em 11/05/2023.

Referida decisão foi objeto do Agravo de Instrumento no 1010636-59.2022.8.11.0000, parcialmente provido para
determinar a eficácia das apólices apenas nos
casos pós-pedido de

Recuperação

Judicial
(16.02.2022) e desde que haja a continuidade do pagamento dos prêmios averbados depois dessa data, na forma contratada.

A discussão agora, limita-se à imposição de astreintes pelo suposto descumprimento da liminar entre os dias 18 a 22/05/2022, pois segundo o magistrado a agravante foi validamente intimada em 17/05/2022, com o envio de notificação pela secretaria a um e-mail informado pela seguradora em outro processo judicial do qual é autora.

A agravante defende a invalidade dessa comunicação, pois aquele endereço eletrônico não é o por ela fornecido aos canais oficiais da justiça.

A agravante trata-se de pessoa jurídica de direito privado de grande porte e por isso
a sua intimação ou citação ocorre

por meio eletrônico
, conforme estabelece o art. 246,
caput
e §1o, do CPC, e o art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006. Confira-se:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar,
por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Segundo entendimento do STJ, “
em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2o da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo
”
(REsp 1.574.008 – SE).

Na hipótese, em consulta às intimações realizadas pelo sistema PJE na primeira instância, foi possível identificar que a relacionada ao pedido liminar foi realizada em 11/05/2022 (id 84652248)

e

o sistema registrou ciência em
23/05/2022.

Confira-se:

A intimação feita pelo sistema PJE equivale a pessoal nos termos acima expostos. Logo, essa deve ser a considerada como válida, pois realizada de acordo com a legislação processual, não sendo possível admitir nesse contexto outros e-mails enviados pela secretaria aos destinatários não oficiais.

O mesmo vale para a comunicação realizada em 17/05/2022 e considerada pelo juízo como válida, pois aquele

endereço eletrônico foi indicado para utilização em processo diverso, e mais, não há nos autos confirmação de recebimento ou leitura.

Por conseguinte, a agravante foi validamente notificada apenas em 23/05/2022 e como nessa data reestabeleceu o contrato de seguro, não há falar em imposição de multa.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para afastar a cominação de multa à agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023